Tribunal: TJES
Processo: 5027253-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027253-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EGENADIR DE SOUZA CADETE RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO EM NOME DA AUTORA. FRAUDE. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA EM CARTÓRIO DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA E POSTERIORMENTE CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/ES. DÉBITOS E INFRAÇÕES INDEVIDAMENTE VINCULADOS AO CPF DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL IRRELEVANTE PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória com pedido de danos morais na qual a autora alega, em síntese, ter recebido notificação de infração acerca de uma motocicleta registrada em seu nome, a qual, contudo, não reconhece como sua.

Sobreveio Sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, e, por via de consequência, declaro a inexistência de vínculo entre a Autora e o veículo Honda/CG 125 Titan KS, placa MTZ7293, determinado ao Requerido a baixa dos débitos vinculados ao seu CPF, baixa imediata da titularidade da autora junto ao cadastro veicular e cancelamento das infrações atribuídas ao Requerente. CONDENO o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente do arbitramento conforme sumula 362 do STJ e juros do evento danoso (leilão), conforme artigo 398 do CC e sumula 54 do STJ. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, sob a alegação de ausência de ação penal que comprove fraude, ausência de responsabilidade civil da autarquia (fato de terceiro) e ausência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

De fato, a narrativa autoral e os documentos anexos à inicial militam em favor da ocorrência de fraude em prejuízo da recorrida, principalmente o fato de que a comunicação da suposta venda em 2014 se deu apenas em 2023 e por um cartório de Brasília, local distinto ao do domicílio da parte.

Ainda, pouco menos de um mês do ajuizamento do feito, houve baixa do comunicado de venda à Recorrida, o que fora realizado pelo próprio proprietário anterior, demonstrando a controvérsia da questão e a falha do DETRAN/ES ao permitir anotações inverídicas no dossiê de veículos, principalmente quando essas são capazes de gerar danos, como ocorreu no presente caso, em que fora instaurado um PSDD em desfavor da recorrida.

Assim, apesar de o DETRAN sustentar que cumpriu as formalidades legais, não demonstrou a validade/existência da transferência, ou seja, não desconstitui as consistentes alegações autorais, razão pela qual a sentença restou escorreita ao declarar a ausência de vínculo entre a recorrida e o veículo e a responsabilidade da autarquia pelo imbróglio causado à Sra. EGENADIR.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não retira a responsabilidade da autarquia, que deveria cumprir um rigoroso procedimento a fim de proceder com a alteração da titularidade veicular. Outrossim, a inexistência de procedimento criminal não altera a verdade dos fatos, tampouco a exime de eventuais responsabilidades na seara cível.

Por fim, os danos morais se mostram devidos, estando o valor fixado em harmonia com a extensão dos danos e com o caráter punitivo-pedagógico.

Diante do exposto, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, sem condenação em custas por se tratar de autarquia estadual.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)